Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713031-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME SIQUEIRA DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MILTON REGO DE PAULA JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo D. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0718748-06.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de matrícula do agravante no exame supletivo do ensino médio após ter logrado êxito em processo seletivo em instituição de ensino superior. Consoante decisão de ID 9848544 foi deferida a tutela recursal liminarmente pleiteada. Posteriormente, foi proferida sentença nos autos resolvendo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, consoante informado no ofício de ID 10554747. É o breve relatório. Decido. No caso em apreciação, conforme noticiado pelo D. Juízo de origem, a parte autora deixou de cumprir determinação judicial acerca da regularização da inicial, o que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora